Tribunal: TJDFT
Processo: 0715396-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. CONSULTA MULTIDISCIPLINAR NA REDE PÚBLICA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DEMORA SUPERIOR A 100 DIAS. PRIORIDADE DE RISCO URGENTE. DEVER ESTATAL. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por menor representada por sua genitora contra sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que julgou improcedente o pedido de consulta com profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico). O juízo considerou que a paciente ainda não aguardava atendimento por mais de 100 dias. A parte autora, diagnosticada com transtorno do espectro autista (CID: F84.0), relatou atraso no desenvolvimento psicomotor, instabilidade emocional e seletividade alimentar. A consulta foi inserida no SISREG III com prioridade amarela. Alegou-se urgência do atendimento, risco de agravamento do quadro e impossibilidade financeira de custear o tratamento. O pedido liminar foi deferido em sede recursal. O Distrito Federal interpôs agravo interno, questionando a imposição de multa diária e requerendo sua substituição pelo sequestro de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a obrigação do Estado de fornecer atendimento multidisciplinar a menor com transtorno do espectro autista, considerando o prazo de espera superior a 100 dias e a prioridade de risco urgente; e (ii) a legalidade e razoabilidade da multa diária fixada para o cumprimento da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito à saúde é assegurado pelo art. 196 da CF, impondo ao Estado o dever de fornecer assistência médica, incluindo consultas especializadas essenciais ao tratamento de pacientes.
O Enunciado n. 93 do CNJ considera excessiva a espera por consultas e exames superiores a 100 dias, prazo já ultrapassado no caso concreto.
Laudos médicos evidenciam a necessidade de atendimento imediato para minimizar impactos do transtorno do espectro autista, justificando a urgência na prestação do serviço.
A espera prolongada pode acarretar danos irreparáveis ao desenvolvimento infantil, tornando a tutela jurisdicional imprescindível para garantir o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.
A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, é medida coercitiva adequada, conforme jurisprudência da Corte, tendo caráter inibitório e não punitivo. O cumprimento da decisão pelo Distrito Federal prejudica o pedido de substituição da multa pelo sequestro de valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação provida. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
A espera superior a 100 dias para atendimento na rede pública de saúde configura prazo excessivo, nos termos do Enunciado n. 93 do CNJ, sendo cabível a intervenção judicial para assegurar a prestação do serviço.
A imposição de multa cominatória para garantir o cumprimento da decisão judicial é legítima e deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser afastada apenas se demonstrada a impossibilidade de cumprimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 297; Portaria MS no 1.559/2008. Jurisprudência relevante citada: CNJ, Enunciado no 93; TJDFT, Acórdãos 1242797 e 1752472.